Tribunal: TJDFT
Processo: 0700531-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700531-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OSMAR DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça a parte o procedimento de consulta em oftalmologia – glaucoma. O agravante afirma ser idoso, conta com 62 anos de idade, e foi diagnosticado com glaucoma e catarata senil nuclear, necessitando de consulta médica a fim de definir o tratamento adequado a seu caso. Informa ter sido inserido no sistema de regulação sob a classificação de risco amarelo - urgência, em 18/07/2022, estando, portanto, aguardando pelo tratamento por mais de 250 dias. Aduz que a demora no fornecimento da consulta pleiteada expõe a saúde do requerente a sérios riscos. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, imediatamente, ao requerente, o procedimento CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA, nos termos da prescrição médica que acompanha a inicial. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, eis que cumpridos os requisitos legais e comprovada a hipossuficiência declarada. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a realização do procedimento foi inscrita no SISREG III em 18/07/2022, sob a classificação de prioridade AMARELA (urgência). A Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID no 152923206 dos autos de origem, datado de 7/03/2023, informou que no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas no sistema em 16/05/2022, para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Noticiou que, no momento, 2.175 solicitações aguardam agendamento. Friso, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. Contudo, é notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um (cujos critérios de classificação em si não foram questionados), não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado, uma vez que não observado risco de vida. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora